Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS AUSENTES. ATO CITATÓRIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, não resta comprovada a hipossuficiência financeira do executado agravante, apta a evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou do núcleo familiar, motivo pelo qual o indeferimento da gratuidade de justiça vindicada é medida que se impõe.
2. O §4o do artigo 248 do CPC excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será considerada válida a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. 2.1. In casu, resta incontroverso que o mandado de citação foi expedido ao endereço do réu/executado. A parte demandada não produziu qualquer prova cabal apta a macular o ato citatório.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.